Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736014-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEBERSON RAMOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal fundada em alegada prova nova, consubstanciada no Ofício no 279/2025, segundo o qual o requerente, em 15/11/2011, estaria custodiado, circunstância que, em tese, inviabilizaria sua participação no crime imputado. Ocorre, entretanto, que os memoriais apresentados pelo Ministério Público (ID 75549407 – p. 124) indicam que a data correta do delito é 15/11/2010, e não 15/11/2011, tratando-se de evidente erro material, circunstância corroborada pelos elementos constantes do inquérito policial. Dessa forma, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se mantém interesse no prosseguimento da presente revisão criminal, notadamente porque o Ofício expedido pelo SEAPE não informa a existência de prisão em 15/11/2010. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 17:02:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator